Tribunal: STM
Processo: 7001183-30.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001183-30.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
AGRAVANTE: LUAN MALAGUEZ LOPES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão de
21/11/2019, após o retorno de vista do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou o Agravo Interno para
manter, na sua totalidade, a Decisão monocrática que rejeitou os Embargos
Infringentes n° 7001046-48.2019.7.00.0000, nos termos do voto do Relator
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Proferiu voto de vista o Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA que, com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), votava
pelo provimento do Agravo Interno interposto pela Defesa para, reformando a
decisão monocrática do Ministro Relator, proferida nos autos dos Embargos
Infringentes do Julgado nº 7001046-48.2019.7.00.0000, para fazer prevalecer o
voto divergente de sua lavra, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito
nº 7000530-28.2019.7.00.0000, mantendo inalterada a Decisão do juiz togado
nos autos da Ação Criminal nº 7000072-97.2019.7.03.0203, que deixou de
convocar o Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento
do ex-Sd LUAN MALAGUEZ LOPES, com fundamento na nova redação da Lei n°
8.457/1992 - Lei de Organização da Justiça Militar da União (art. 30, inciso I-B).
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001183-30.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
AGRAVANTE: LUAN MALAGUEZ LOPES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
21/11/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO,
que rejeitava o Agravo Interno para manter, na sua totalidade, a Decisão
monocrática que rejeitou os Embargos Infringentes n° 7001046-
48.2019.7.00.0000 e, consoante a redação do artigo 118, § 2°, do Regimento
Interno desta Corte, submetia o presente feito ao julgamento do Plenário.
Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
aguardam o retorno de vista.
Ausências justificadas dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:36:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b04bf9ff
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001183-30.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
AGRAVANTE: LUAN MALAGUEZ LOPES.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE DO JULGADO. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS FATOS. CONDUÇÃO
MONOCRÁTICA POR JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NULIDADE CONFIGURADA.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. ARTIGO 30, INCISO I-B, DA LEI Nº
8.457/1992. MATÉRIA CONSOLIDADA PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ART. 982 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA INAUGURADA POSTERIORMENTE À DECISÃO
PLENÁRIA DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.

A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei de Organização Judiciária Militar atribuindo competência
ao Juiz Federal da Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis nos casos
previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar, restando limitado o escopo de
sua atuação aos incisos anteriormente mencionados, razão pela qual se excluem da alçada
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar os agentes enquadrados no inciso II do artigo
9º do Estatuto Repressivo Castrense.
Se, à época da consumação do delito, o agente era militar em atividade, eventual exclusão
das fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de Justiça para o
processamento e o julgamento do feito.
Tese firmada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar em sede de Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas, nos seguintes termos: "Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição
de militares das Forças Armadas.". Decisão unânime.".
O procedimento adotado pelo Plenário do Superior Tribunal Militar, por ocasião do
julgamento da admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
7000425-51.2019.7.00.0000, foi o da suspensão, tão somente, do caso paradigma daquele
julgado. Em consequência, a insurgência defensiva, inaugurada por ocasião da oposição
dos presentes aclaratórios deveria ter sido proposta a partir da Decisão Plenária que
modulou a aplicação do art. 982 do Código de Processo Civil.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar o Agravo Interno para manter, na
sua totalidade, a Decisão monocrática que rejeitou os Embargos Infringentes nº 7001046-
48.2019.7.00.0000.

Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:36:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b04bf9ff

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
AGRAVANTE: LUAN MALAGUEZ LOPES.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex LUAN
MALAGUEZ LOPES, contra a Decisão prolatada por este Relator em 30 de setembro de 2019, que rejeitou os
Embargos Infringentes nº 7001046-48.2019.7.00.0000:

"(...) com fundamento no entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, c/c o artigo 12, inciso V-A, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, para confirmar o Acórdão recorrido prolatado nos autos
do Recurso em Sentido Estrito nº 7000530-28.2019.7.00.0000, que cassou a Decisão
proferida pelo Juiz Federal Substituto da 2º Auditoria da 3º CJM e reconheceu a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento do ex-Sd Ex LUAN
MALAGUEZ LOPEZ, pela prática do crime inserido no artigo 290, caput, c/c o artigo 70,
inciso II, alínea "l", com a consequente remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para o
regular processamento do feito.".

Em seu arrazoado, a Defesa sustentou que a aplicação da tese firmada no citado Incidente "(...) não está em
consonância com a legislação processual civil.", uma vez que, em circunstâncias como a dos autos, de
processos que possuem idêntica matéria de direito, dever-se-ia aplicar a suspensão, por até 1 (um) ano,
"(...) cessando-se apenas em caso de não interposição do Recurso extraordinário no processo paradigma.",
na conformidade com o art. 982 do Código de Processo Civil.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente Agravo para que, reformando a Decisão
deste Relator que rejeitou os Embargos Infringentes, eles sejam apreciados a fim de que prevaleça:

"(...) a argumentação e fundamentação do voto divergente do Ministro decano, Dr. José
Coêlho Ferreira, reformando o Acórdão embargado para que seja negado provimento ao
RESE interposto pelo Ministério Público Militar e mantenha, tal qual preconizado pela Lei
13.774, de 19/12/2018 (...) a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para julgar
"cidadãos civis" que não são mais Militares da ativa porque assim expresso no art. 30, I-B,
c/c o art. 27.".

Em Parecer da lavra da Exma Sra. Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Herminia Célia Raymundo, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se "(...) pela Rejeição do vertente Agravo Interno,
mantendo-se inalterada a r. Decisão que rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001046-
48.2019.7.00.0000.".

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex LUAN
MALAGUEZ LOPES, contra a Decisão prolatada por este Relator em 30 de setembro de 2019, que rejeitou os
Embargos Infringentes nº 7001046-48.2019.7.00.0000 com fundamento no entendimento firmado no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, c/c o artigo 12, inciso V-A,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:36:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b04bf9ff
Em seu arrazoado, a Defesa sustentou, em síntese, que a aplicação da tese firmada no citado Incidente não
está em conformidade com a legislação processual civil, uma vez que, em casos como o dos presentes
autos, dever-se-ia aplicar a suspensão, por até 1 (um) ano, "(...) cessando-se apenas em caso de não
interposição do Recurso extraordinário no processo paradigma.", requerendo, ao final, a reforma da Decisão
monocrática deste Relator, a fim de que os Embargos Infringentes sejam apreciados pelo Plenário desta
Corte e, consequentemente, se faça prevalecer o entendimento minoritário externado no voto do eminente
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira.

Não assiste razão à Defesa.

A Decisão hostilizada foi assim fundamentada:

"(...) Embora se trate de Recurso tempestivo e que atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, verifica-se, na espécie, que a pretensão defensiva se contrapõe o
entendimento firmado por esta Corte Castrense no julgamento do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, cujo Acórdão relatado pelo
eminente Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, publicado em 5 de setembro de
2019, foi assim ementado:
"INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE ADEQUA ÀS GARANTIAS
INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA
DURAÇÃO RAZOÁVEL DOS PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.
976, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS
PLENAMENTE RECONHECIDOS NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM CURSO NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO
DO PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR. NOTIFICAÇÃO DOS
COMANDOS DAS FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DO
CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS
JUÍZOS DAS AUDITORIAS DAS CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS MILITARES.
REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE REALIZADO PELA AGU E
PELO CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL DA OAB. DEFERIMENTO.
ORIGEM. HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS.
CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO.
JULGAMENTO DE MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A DECISÕES
DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE ALIADA AO CONHECIMENTO
DOS AUDITORES. PROTEÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA. JULGAMENTO DE CIVIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO
ADEQUADA À REALIDADE FÁTICA ATUAL. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA
PROCESSAR E JULGAR EX-MILITARES QUE COMETERAM DELITOS CASTRENSES EM
ATIVIDADE. INTENÇÃO LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS INCISOS I E III DO ART. 9º DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ACERCA DO INCISO II
DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA
DA REDAÇÃO DO ART.30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992. DIREITO
COMPARADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E À JURISPRUDÊNCIA DA
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. INDEPENDÊNCIA E
IMPARCIALIDADE DOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO PÚBLICO
VITALÍCIO. ATUAÇÃO PAUTADA EM PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA.
ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO MILITAR. SIMILARIDADE
INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA COLEGIADA. ADEQUAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA. SITUAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE GRAU HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO
NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). ENUNCIADO DA 1ª JORNADA
DE DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:36:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b04bf9ff
DE MAGISTRADOS DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (ENAJUM). CUNHO
ACADÊMICO. NÃO VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Preliminar de Inconstitucionalidade do IRDR: diante do aparente conflito entre
a legalidade e a segurança jurídica, deve prevalecer a primazia da segurança
jurídica, aliada à isonomia e à duração razoável dos processos. Preliminar
rejeitada por unanimidade.
II - Preliminar de Inadmissibilidade do IRDR: os requisitos previstos no inciso Ido
art. 976 do CPC foram analisados por ocasião da admissibilidade do Incidente
nesta Corte. Presença de efetiva repetição de processos e de controvérsia sobre
questão unicamente de direito. Preliminar rejeitada por unanimidade.
III - O IRDR é instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no Group
Litigation Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976 e seguintes
do Código de Processo Civil. No caso concreto, os requisitos foram analisados por
ocasião do Juízo de Admissibilidade do Incidente, no qual foi constatado o efetivo
cumprimento dos dispositivos do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela
suspensão apenas do caso paradigma, diante da necessidade do cumprimento
dos princípios inerentes ao processo penal.
Definiu-se, também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal.
Ressalte-se que, cientificados os Comandos das Forças Armadas, o Ministério da
Defesa, a Advocacia-Geral da União, a Defensoria Pública da União, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das 12
Circunscrições Judiciárias Militares para prestar as informações entendidas
cabíveis, requereram habilitação como Amici Curiaea AGU e o Conselho
Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos deferidos pelo Ministro-Relator.
IV - Desde os primórdios da Civilização ocidental, o cometimento de delitos por
integrantes das Forças de Guerra eram julgados por oficiais de grau hierárquico
superior ao do Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os
Conselhos de Guerra, nos quais houve a formação do escabinato. Desde então,
pouco se alterou quanto à estrutura dos órgãos de 1ª instância, composição
também adotada no Brasil desde o Alvará de 1º.4.1808.
V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça Militar decorre da
necessidade de eficiente proteção aos princípios da hierarquia e da disciplina.
Alia-se a experiência da caserna dos oficiais, ao conhecimento jurídico dos juízes
togados. Proteção amparada pela Constituição Federal e ratificada pela doutrina
militar nacional e estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa à ratio essendi
da Justiça Militar da União.
VI - Discussão referente ao julgamento de ex-militares que cometeram delitos
castrenses na qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas.
VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União
(LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça
Militar, de forma monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes
militares. No entanto, não visou o legislador a modificação da regra para o
processamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014.
VIII - Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que
menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida
propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das situações de crimes
praticados somente por militares. Inserção por analogia importaria em ativismo
judicial, eis que não manifestada a vontade do legislador ordinário.
IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência
deve ser fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de
exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à
garantia do juiz natural.
X - Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo de
Chile, Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças Militares
Estaduais.
XI - Não há que se falar em violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Situações que
envolvem civis que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:36:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b04bf9ff
integrantes das Forças Armadas. Distinção em relação ao caso vertente.
XII - Assim como os magistrados togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos
de Justiça possuem vitaliciedade assegurada pela Constituição Federal. Na forma
do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios
éticos, entre os quais a justiça e a imparcialidade nas suas decisões.
XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de função e à remessados
feitos ao 1º grau de jurisdição após o término do mandato parlamentar. A
condição de militar não se amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de Justiça
Especial para processar e julgar delitos castrenses que deve ser considerada.
XIV - Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da competência
pela promoção ao oficialato ou ao generalato. Manutenção da atribuição
colegiada. Adequação do escabinato ao princípio da hierarquia.
XV - Em que pese a competência monocrática dos Juízes Federais da Justiça
Militar em tempo de guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de
acordo com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados em postos militares.
XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar, organizada pela ENAJUM,
tem cunho acadêmico e não possui qualquer efeito vinculante.
XVII - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da
tese jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas.". Decisão unânime.".
Vale dizer que, se à época da consumação do delito o agente era militar em atividade,
eventual exclusão das fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho
de Justiça para o processamento e o julgamento do feito, devendo ser observado o rito
procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar.
Oportuno salientar que naquela assentada, o Plenário desta Corte Castrense concluiu que o
entendimento ali construído deverá ser imediatamente aplicado aos feitos em curso no 1º
e 2º graus de jurisdição desta Justiça Especializada, podendo os respectivos Ministros-
Relatores, liminarmente:
"(...) a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo
desprovimento, nos termos do art. 932, IV, 'c', do CPC;
b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar
provimento, depois de facultada a apresentação das Contrarrazões (...)".".
In casu, conforme se extrai do Relatório do Recurso em Sentido Estrito nº 7000530-
28.2019.7.00.0000, o ex-Sd Ex LUAN MALAGUEZ LOPEZ, então militar da ativa do Exército
Brasileiro, foi flagrado portando substância entorpecente no Corpo da Guarda do 3º
Regimento de Cavalaria Mecanizado em 10 de novembro de 2018, tendo sido licenciado do
serviço ativo a contar de 11 de janeiro de 2019. Os autos ainda revelam que, por ocasião
do recebimento da Peça Acusatória em 12 de abril de 2019, o Juiz Federal Substituto da 2ª
Auditoria da 3º CJM, "(...) reconheceu sua própria competência monocrática para processar
e julgar a causa, ante o superveniente licenciamento do Acusado, o que, no seu entender,
tornaria o Acusado civil para os fins processuais.".
Nessas circunstâncias, é inegável que a pretensão defensiva nesta sede recursal encontra
adequação na hipótese de julgamento monocrático, nos termos estabelecidos na alínea "a"
anteriormente citada.
Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União, com fundamento no entendimento firmado no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, c/c o artigo 12, inciso V-A, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, para confirmar o Acórdão recorrido
prolatado nos autos do Recurso em Sentido nº 7000530-28.2019.7.00.0000, que cassou a
Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da 2º Auditoria da 3º CJM e reconheceu a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento do ex-Sd Ex LUAN
MALAGUEZ LOPEZ, pela prática do crime inserido no artigo 290, caput, c/c o artigo 70,
inciso II, alínea "l", com a consequente remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para o
regular processamento do feito.".

Conforme destacado no decisum objurgado, a pretensão contida nos Embargos Infringentes contraria o
recente entendimento consubstanciado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
nº 7000425-51.2019.7.00.0000 e, nessas circunstâncias, os fundamentos ali expendidos devem ser

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:36:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b04bf9ff
ratificados.

Nada obstante, naquilo que diz respeito aos argumentos defensivos dando conta de que a aplicação da tese
firmada no citado Incidente e utilizada por este Relator para fundamentar a rejeição do Recurso "(...) não
está em consonância com a legislação processual civil.", haja vista não terem sido suspensos os feitos cujo
objeto seja idêntico à matéria de direito, na forma do art. 982 do Código de Processo Civil, não assiste razão
à Defesa Pública.

Se bem analisado o Acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas publicado no DJe de 5 de
setembro de 2019, a sua ementa evidenciou que o procedimento adotado pela Corte quanto à suspensão do
feito restou limitada, tão somente, ao caso paradigma daquele julgado, o que foi decidido por ocasião do
julgamento da própria admissibilidade do Incidente, senão vejamos:

"(...) EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) (...)
PRESSUPOSTOS PLENAMENTE RECONHECIDOS NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM CURSO NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO
PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR.
(...)
III - O IRDR é instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no Group Litigation
Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976 e seguintes do Código de
Processo Civil. No caso concreto, os requisitos foram analisados por ocasião do Juízo de
Admissibilidade do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos dispositivos
do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela suspensão apenas do caso paradigma,
diante da necessidade do cumprimento dos princípios inerentes ao processo penal (...)"
(Grifos nossos).

A Decisão Plenária que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ocorreu em 16 de maio
de 2019, oportunidade na qual este Tribunal posicionou-se conforme se extrai do Acórdão publicado em 27
de junho de 2019:

"EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PREVISÃO NOS
ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. CABIMENTO DO INSTITUTO NO PROCESSO PENAL
E NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE EFETIVA REPETIÇÃO
DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA QUESTÃO
UNICAMENTE DE DIREITO. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO
CONCRETO. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE CIVIS QUE OSTENTAVAM A CONDIÇÃO
DE MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DO COMETIMENTO DO DELITO CASTRENSE.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992, INSERIDO PELA LEI
13.774/2018. EXISTÊNCIA DE DIVERSOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO (RSE) E AÇÕES
PENAIS MILITARES (APM) EM TRÂMITE. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM CURSO.
I - O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é procedimento previsto no Código
de Processo Civil de 2015 - art. 976 e seguintes - e tem por objetivo concentrar, em uma só
causa, o julgamento de determinada tese jurídica. Julgado procedente, será de adoção
obrigatória ao Tribunal julgador e todos os juízos a ele subordinados.
II - Apesar da previsão no CPC, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas pela
possibilidade do ajuizamento do IRDR no âmbito do processo penal. Precedentes.
III - Plenamente cabível o Instituto perante o Superior Tribunal Militar (STM), sob a
competência do Plenário, órgão responsável pela uniformização da jurisprudência da Corte
Castrense.
IV - O Juízo de Admissibilidade, a ser realizado pelo órgão colegiado com atribuição
julgadora, deve verificar a presença dos requisitos previstos no art. 976 do CPC: efetiva
repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente
de direito; e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
V - Caso concreto. Divergência acerca do órgão de 1º grau competente para o julgamento
de civis que ostentavam a condição de militar da ativa à época do cometimento do delito
castrense, em função da inserção do inciso I-B no art. 30 da Lei 8.457/1992 - Lei de
Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - pela Lei 13.774/2018.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:36:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b04bf9ff
VI - Constatado o ajuizamento, neste STM, de mais de 27 Recursos em face de decisões
monocráticas de Juízes Federais da Justiça Militar que avocaram a competência para o
julgamento de ex-militares, comprova-se o preenchimento do primeiro requisito.
VII - Presente, também, o risco de ofensa à isonomia, pela fixação de juízos diversos,
monocrático e colegiado (escabinato), para o processamento de réus na mesma situação
jurídica. Possibilidade de mácula à segurança jurídica, diante do dever do Estado-juiz de
atuar de forma a garantir a estabilidade da interpretação das normas.
VIII - IRDR admitido. Maioria.".

Conforme Extrato da Ata do citado julgamento da admissibilidade, o Plenário desta Corte, por maioria:

"(...) admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Ministério
Público Militar, nos termos do art. 976, cominado com o art. 981 do Código de Processo
Civil, e consequentemente suspendeu o RSE 7000144-95.2019.7.00.0000, da relatoria
do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, e a Ação Penal Militar da qual foi originado,
APM 7000050-64.2018.7.03.0303, em curso na 3ª Auditoria da 3ª CJM, feito sob o qual foi
ajuizado o IRDR em curso." (Grifo nosso).

Consoante se extrai do voto condutor do Acórdão da admissibilidade, da lavra do eminente Ministro Dr.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, a modulação da suspensão dos processos que versam sobre a matéria
tratada é reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência do Excelso Pretório. Conforme fundamentou o
ilustre Ministro-Relator da IRDR:

"(...) O art. 982 ao art. 984 do CPC, por sua vez, estabelecem o procedimento do IRDR após
o conhecimento da causa.
Será proferida decisão acerca da suspensão dos processos pendentes, individuais ou
coletivos em curso no âmbito da competência do Tribunal. Esse sobrestamento se dará
pelo prazo máximo de 1 ano, período previsto no art. 980 do diploma processual civil parao
julgamento do Incidente. Poderá ser prorrogado por decisão monocrática fundamentada.
Na forma do Enunciado 140 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça
Federal, ocorrida nos dias 13 e 14.9.2018:
"A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no
Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência automática
e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado
decidir acerca da sua conveniência."
Vale asseverar que a Coordenação Científica do estudo acerca dos Recursos e Precedentes
Judiciais do evento foi conduzida pelos Professores Tereza Arruda Alvim, Cassio Scarpinella
Bueno e Rodolfo de Camargo Mancuso, além de contar com a participação de Ministros do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Desembargadores e Juízes Federais.
O entendimento esposado na Jornada esboça não só o posicionamento de parte
significativa da doutrina, como traduz a posição prevalente no Supremo Tribunal Federal
(STF). Ao se manifestar sobre a suspensão dos processos nos Recursos Extraordinários com
Repercussão Geral, a Corte Constitucional, no RE 966.177/RS entendeu que o
sobrestamento não é obrigatório e pode ser modulado pelo Relator. Na mesma
oportunidade, reconheceu que, uma vez determinada a medida, os prazos prescricionais
também seriam suspensos (...)".

Conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) Como é de notório saber, após a entrada em vigor da Lei nº 13.774, de
19/12/2018,que trouxe importantes atualizações na Lei 8.457/92 (LOJMU), iniciou-se um
intenso debate nessa Justiça Especializada sobre a competência para processamento e
julgamento de feito em que figura ex-militar, após o licenciamento das Forças Armadas,
como no caso vertente.
Contudo, as discussões existentes restaram superadas nessa Justiça Militar quando, após o
julgamento de inúmeros recursos, esse Egrégio Superior Tribunal Militar assentou, em
síntese, que a perda superveniente do status de militar do acusado não tem o condão de
alterar a competência do respectivo Órgão Julgador, em observância ao postulado do juiz
natural.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:36:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b04bf9ff
Tal jurisprudência restou solidificada quando, em 22/08/2019, essa egrégia Corte julgou o
Incidente de Resoluções de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000,
interposto pelo Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Jaime de Cassio Miranda,
uniformizando o entendimento de que: "compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas."
Ademais, é atribuição do Ministro Relator não conhecer, negar ou dar provimento a
recurso, cuja matéria esteja relacionada à tese firmada pelo Superior Tribunal Militar em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, conforme inciso V-A do art. 12 do RISTM,
acrescido via Emenda Regimental nº 35, de 11/09/2019.
Portanto, em observância ao postulado da segurança jurídica da recente uniformização de
jurisprudência, é válido ressaltar que não houve qualquer mudança do panorama fático-
jurídico apto a alterar o hodierno entendimento jurisprudencial dessa Egrégia Corte que
possa ensejar o acolhimento da pretensão defensiva contida no Agravo in tela.".

Por tais motivos, evidencia-se a preclusão da insurgência defensiva inaugurada tão somente nesta sede
recursal, uma vez que foi no exame de admissibilidade do citado Incidente que o Plenário desta Corte
modulou a aplicação do art. 982 do Código de Processo Civil e suspendeu, unicamente, o Recurso em
Sentido Estrito que o originou.

Diante do exposto, rejeito o Agravo Interno para manter, na sua totalidade, a Decisão monocrática que
rejeitou os Embargos Infringentes nº 7001046-48.2019.7.00.0000 e, consoante a redação do artigo 118, §
2º, do Regimento Interno desta Corte, submeto o presente feito ao julgamento do Plenário.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2000ec61e7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001183-30.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
AGRAVANTE: LUAN MALAGUEZ LOPES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, após o retorno do meu pedido de vista, na forma do art. 78 do
RISTM, por divergir da douta corrente majoritária, com base no precedente da Suprema Corte (AP
937 QO), votei pelo provimento do Agravo Interno interposto pela Defesa para, reformando a
decisão monocrática do Ministro-Relator, proferida nos autos dos Embargos Infringentes do
Julgado nº 7001046-48.2019.7.00.0000, para fazer prevalecer o voto divergente de minha
lavra, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000530-28.2019.7.00.0000,
mantendo inalterada a Decisão do juiz togado nos autos da Ação Criminal nº 7000072-
97.2019.7.03.0203, que deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça para o
processamento e julgamento do ex-Sd LUAN MALAGUEZ LOPES, com fundamento na nova redação
da Lei n° 8.457/1992- Lei de Organização da Justiça Militar da União (art. 30, inciso I-B).
2. O recurso ora interposto visa à reforma da Decisão monocrática, exarada nos autos dos
Embargos Infringentes n° 7001046-48.2019.7.00.0000, opostos pela Defensoria Pública da
União (DPU) contra Acórdão deste Superior Tribunal Militar que, por maioria de votos, deu
provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000530-28.2019.7.00.0000, para cassar a
Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 3ª CJM, para reconhecer a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento do ex-Sd Ex LUAN MALAGUEZ
LOPEZ, pela prática do crime capitulado no artigo 290, caput, c/c o artigo 70, inciso II, alínea "l",
ambos do Código Penal Militar.
3. Nas suas razões, o agravante sustentou que:
"(...).
Firme-se, de agora, que a pretensão desta Defesa Pública é, em plano inicial, que
Sua Excelência, o Ministro Relator, repense a Decisão monocrática, que rejeitou os
Embargos Infringentes do Julgado ajuizados por este gabinete da DPU/Categoria
Especial/Tribunais Superiores.
Caso não ocorra a retratação, pede-se que este agravamento interno seja levado ao
pleno de Ministros para que seja apreciada e atenda-se o pleito de interesse do
cidadão jurisdicionado. Está no dispositivo da Decisão singular do Ministro Relator:
... rejeito os presentes Embargos Infringentes opostos pela
Defensoria Pública da União, com fundamento no entendimento
firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
7000425-51.2019.7.00.0000, c/c o artigo 12, inciso V-A, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, para confirmar o Acórdão recorrido
prolatado nos autos do Recurso em Sentido nº 7000530-28.2019.7.00.0000,
que cassou a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da 2ª
Auditoria da 3ª CJM e reconheceu a competência do Conselho
Permanente de Justiça para o julgamento do ex-Sd Ex LUANMALAGUEZ
LOPEZ, pela prática do crime inserido no artigo 290, caput, c/c o artigo 70,
inciso II, alínea "1", com a consequente remessa dos autos ao Juízo de
primeiro grau para o regular processamento do feito. (grifos e negritos da

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2000ec61e7
DPU/Categoria Especial/Tribunais Superiores)
A Defensoria Pública da União/Categoria Especial/Tribunais Superiores, entende,
data vênia, que a aplicação da tese firmada em sede de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - utilizada pelo Ministro Relator para fundamentar a rejeição
dos Embargos Infringentes do Julgado -, não está em consonância com a legislação
processual civil.
É notório que Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento de 22/08/2019,
admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, suscitado pela PGJM,
quanto a competência para o julgamento de 'cidadãos civis' que praticaram
supostos crimes militares quando estavam no Serviço ativo das Forças Armadas
firmando ser do Conselho Permanente de Justiça.
A Decisão do Ministro Relator diz que este processo possui como objeto idêntica
matéria de direito e, daí, monocraticamente - utilizando-se da Decisão no IRDR -
determinou a nulidade dos atos praticados pelo Juiz Federal da JMU e o
prosseguimento da ação penal militar na instância inicial com apreciação e
julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça. Com as vênias devidas, a Defesa
Pública entende que este processo tem que ser suspenso porque ainda não ocorreu
o exaurimento das recursais no IRDR.
Preconiza o Código de Processo Civil brasileiro que...
Art. 313. Suspende-se o processo:
...
IV-pela admissão de incidente de resolução de demandas
repetitivas;...
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos,
que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
...
§5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo
se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário
contra a decisão proferida no incidente. (grifos e negritos da DPU/Categoria
Especial/Tribunais Superiores).
Dessa forma, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
enseja a suspensão - por até 01 ano -, de processos que possuam como objeto
idêntica matéria de direito, cessando-a apenas em caso de não interposição do
Recurso Extraordinário no processo paradigma. Ademais, a imediata aplicação da
tese fixada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União, se
trata de flagrante afronta aos princípios da 'segurança jurídica', da 'confiança' e da
'isonomia'.
(...)
Destarte, estando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas dentro do
prazo para a interposição do Apelo extremo, e pendente, assim, de Decisão
definitiva, indevida é a imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso, sob
pena de violação de princípios inerentes ao 'devido processo penal
legal/constitucional'.
(...).

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2000ec61e7
Ao que exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA
ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES requer, em plano inicial, o Juízo de retratação; em
não ocorrendo, que o ínclito plenário de Ministros da Corte Castrense conheça e dê
provimento ao presente Agravo Interno para reformar a Decisão do Ministro Relator,
Carlos Vuyk de Aquino, que rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado e manteve
o anterior Acórdão que anulou os atos judiciais praticados pelo Juiz Federal e
determinou o prosseguimento da ação penal na instância inicial na competência do
Conselho Permanente de Justiça.
(...)
Em assim sendo, argumentos apresentados, fundamentos jurídicos, legais e
constitucionais explicitados (...)
LUAN MALAGUEZ LOPES,
requer ...
em plano inicial, do Ministro Relator, o juízo de retratação; em avançando, que este
agravamento interno seja conhecido e provido, determinando o conhecimento para
apreciação dos Embargos Infringentes do Julgado em que se pretende que
prevaleça a argumentação e fundamentação do voto divergente do Ministro decano,
Dr. José Coelho Ferreira, reformando o Acórdão embargado para que seja negado
provimento ao RESE interposto pelo Ministério Público Militar e mantenha, tal qual
preconizado pela Lei 13.774, de 19/12/2018, (que alterou a organização da Justiça
Militar da União), a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para julgar
'cidadãos civis' que não são mais Militares da ativa porque assim expresso no art.
30, I-B, c/c art. 27.
Pretensão que também se justifica por necessidade de exaurimento de instância e
prequestionamento para fins de outras recursais.". (Evento 1)
4. In casu, comungo do entendimento expendido pelo agravante, segundo o qual o Recurso em
Sentido Estrito nº 7000530-28.2019.7.00.0000 deveria estar suspenso, o que só não ocorreu
porque a Decisão proferida nos autos da Petição n° 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR) não
observou os ditames previstos no art. 313, inciso IV, e art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC.
5. Sobre o assunto, ao discorrer sobre a eficácia suspensiva da instauração do incidente de
resolução de demandas repetitivas, na obra Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2:
cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória, 18ª edição,
São Paulo: editora Thomson Reuters Revista dos Tribunais, pp. 778/781, os ilustres processualistas
Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini pontuam que, in litteris:
"(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou DF)
ou Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão dos
processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um ano - o
que ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão poderá
ser mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo único, do

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2000ec61e7
CPC/2015). Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os graves danos
que advirão da retomada de andamento dos processos (o que, no período de um
ano, era presumido em termos absolutos), bem como a concreta perspectiva de que
o julgamento do IRDR venha logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário eventualmente
interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam efeito suspensivo. A
suspensão dos processos permanecerá na pendência do julgamento de tais
recursos, que também se submeterão ao procedimento de repetitivos (art.
987, § 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda
decisão o é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal
acórdão recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais evidente
requisito é o de que se ponha uma questão de direito federal infraconstitucional, no
caso do recurso especial, ou de direito constitucional, no caso do recurso
extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão
geral. Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor,
não se trata de uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo, já
está configurada, na medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma grande
quantidade de casos, em que uma mesma questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo
(art. 987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que
versam sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do
CPC/2015 - v. n. 36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso
especial ou extraordinário. Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e
subsequente recurso extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça
também se submeterá ao procedimento de repetitivos e servirá para manter
suspensos os processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido o
recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de processos
será estendida a todo território nacional nesse momento.".
6. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido nos autos da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR) desbordou
dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve
anteriormente a suspensão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, de
relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI e dos demais processos que cuidavam da mesma
questão (art. 313, inciso IV e art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), frustrando inclusive a
possibilidade de a citada suspensão permanecer válida até o julgamento de eventual interposição
de recurso extraordinário, valendo transcrever as disposições legais anteriormente referidas, in
verbis:

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2000ec61e7
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado
mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal
competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a
suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no
território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já
instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se
não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente.
7. Assim, apesar de este Tribunal, em 22/08/2019, ter julgado o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), firmando o
entendimento de que "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de
civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas", entendo que
a efetividade deste julgado só se dará com seu respectivo trânsito em julgado, o que
ainda não ocorreu. Entendo também que a edição do verbete da Súmula STM nº 17, com
publicação no DJe nº 212, de 5/12/2019, não seria motivo plausível para excluir da análise do
Plenário os embargos declaratórios opostos pela agravante, até porque o regramento relativo ao
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admite a possibilidade de interposição de
recurso extraordinário pela parte, conforme preceitua o § 5º do art. 982 do CPC, o que estaria a
indicar a inadequação da decisão monocrática proferida nos moldes do caso vertente.
8. Com essas considerações, embora seja plausível a tese de que o Recurso em Sentido Estrito nº
7000530-28.2019.7.00.0000 deveria estar suspenso, registro que a matéria sobre eficácia
suspensiva da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas será efetivamente
debatida no julgamento do Agravo Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, que também aguardam
o retorno do meu pedido de vista e foi interposto contra a decisão proferida nos autos dos
Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000, ambos de relatoria do eminente Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
9. Retomando o mérito do agravo interno interposto, entendo que assiste razão ao agravante.
10. Na verdade, seria melhor que fosse dado provimento ao presente Agravo Interno, tão somente
para que fosse reformada a Decisão do Ministro-Relator, prolatada nos autos dos Embargos
Infringentes do Julgado nº 7001046-48.2019.7.00.0000, para que o feito fosse processado
regularmente até a prolação da decisão colegiada de mérito.
11. Porém, está sendo submetido a este Colegiado o pedido de reforma da Decisão proferida pelo
Relator que rejeitou os Embargos opostos pela Defesa, para manter na íntegra o Acórdão proferidos

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2000ec61e7
nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000530-28.2019.7.00.0000, com fulcro no
art.12, inciso V-A, do RISTM, e em observância à orientação contida na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (IRDR), cuidando tão somente de matéria sobre competência dos
órgãos de 1ª Instância da JMU.
12. A meu sentir, cabe realmente a reforma da Decisão ora recorrida, considerando que:
a) Na Ação Penal Militar nº 7000072-97.2019.7.03.0203, o acusado foi denunciado pela prática do
crime capitulado no art. 290, "caput", c/c o art. 70, II, "l", do CPM, por ter sido flagrado, no dia
10/11/2018, no interior das dependências do Corpo da Guarda do 3º Regimento de Cavalaria
Mecanizado (3º R C Mec), organização em que então servia, portando substância ilícita "Cannabis
Sativa L. (MACONHA). (Evento 1, documento 1, do Processo de origem);
b) Por meio do Ofício 12-NAAJ/3º R C Mec, de 11/4/2019, o Comandante da 3º Bda C Mec informou
que o Denunciado foi licenciado das fileiras do Exército, a contar de 11/1/2019, por haver
completado o tempo de serviço militar obrigatório (Evento 24 do IPM nº 7000166-
79.2018.7.03.0203); e
c) Em 12/4/2019, o Dr. WENDELL PETRACHIM ARAUJO, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, recebeu a Denúncia, oportunidade em que, atuando com correção,
reconheceu sua competência monocrática para processar e julgar a causa, ante o
superveniente licenciamento do acusado, o que, no seu entender, o tornaria civil para os
fins processuais. (Evento 1, documento 2, do Processo de origem).
13. Nesse contexto, verifico que a Decisão do Juízo de origem anulada por este Tribunal nos autos
do Recurso em Sentido Estrito nº 7000530-28.2019.7.00.0000 não merecia qualquer
repreensão, considerando que, nesse caso, antes mesmo de se iniciar a instrução do processo, em
cujo contexto já vigorava a Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar, por ocasião do recebimento da Exordial acusatória, decidiu afastar a atuação do
Conselho Permanente de Justiça por entender que se tratava de competência singular do juiz
togado, ante o licenciamento do Acusado das fileiras das Forças Armadas antes mesmo do início
da instrução criminal.
14. Aliás, no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), firmei o entendimento
de que, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de
processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM),
bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares
processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva
Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
15. Foi o que ocorreu no feito, pois, partindo-se da premissa de que há possibilidade de prorrogação
interna de competência entre os órgãos de Primeira Instância da JMU, é válido sustentar que o
magistrado atuou com acerto quando firmou sua competência por ocasião da instauração da ação
criminal militar e antes do início da instrução criminal.
16. Portanto, é sempre oportuno destacar que a Suprema Corte, ao debater sobre a possibilidade de
prorrogação da competência para apreciar e julgar parlamentares que perderam essa condição,
assentou o entendimento de que o encerramento da instrução criminal deveria ser o marco para tal
fim, privilegiando o princípio da identidade física do juiz, ou seja, em virtude de o
magistrado ter tido contato com as provas produzidas na Ação Penal. Refiro-me ao julgamento dos
autos da Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ, in litteris:
" Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2000ec61e7
EM AÇÃO PENAL. LIMITAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO AOS
CRIMES PRATICADOS NO CARGO E EM RAZÃO DELE. ESTABELECIMENTO DE
MARCO TEMPORAL DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa
1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui
adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são
acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição,
inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam
qualquer relação com o seu exercício.
2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro
privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática
atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como
igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a
responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso,
a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores
constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa.
3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de
garantir o livre exercício das funções - e não ao fim ilegítimo de assegurar
impunidade - é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime
imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta
disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo
desprestígio para o Supremo.
4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos
precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a
imunidade parlamentar material - i.e., a que os protege por 2 suas opiniões,
palavras e votos - à exigência de que a manifestação tivesse relação com o
exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação
restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades.
Precedentes.
II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF
5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho
de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para
processar e julgar ações penais - do STF ou de qualquer outro órgão - não
será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo
ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A
jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de
competências constitucionais quando necessária para preservar a
efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes.
III. Conclusão
6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: '(i) O foro por
prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício
do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da
instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para
apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar
ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a
ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo'.
7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos
os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2000ec61e7
jurisprudência anterior.
8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona
Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado
Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante
a 1ª instância." (AP 937 QO, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 03/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-265, divulgado em 10/12/2018
e publicado em 11/12/2018). (os grifos não são dos originais).
17. Vale, ainda, transcrever os itens "48" e "49" do Voto do Relator, nos quais, com muita lucidez, o
eminente Ministro Dr. Luís Roberto Barroso arremata, in litteris:
"48. Além disso, o critério do fim da instrução processual, i.e., a publicação do
despacho de intimação para apresentação de alegações finais, parece ser adequado
a esses objetivos por três razões. Primeiro, trata-se de um marco temporal
objetivo, de fácil aferição, e que deixa pouca margem de manipulação para
os investigados e réus e afasta a discricionariedade da decisão dos
tribunais de declínio de competência. Segundo, a definição do encerramento da
instrução como marco para a prorrogação da competência privilegia, em maior
extensão, o princípio da identidade física do juiz, ao valorizar o contato do
magistrado julgador com as provas produzidas na ação penal. Por fim, esse
critério já foi fixado pela Primeira Turma desta Casa na AP 606-QO, sob minha
relatoria, ainda que apenas em relação à renúncia parlamentar abusiva.
49. Desse modo, esta Corte deve fixar que a partir do fim da instrução processual,
com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais,
prorroga-se a competência do juízo para julgar ações penais em todos os graus de
jurisdição, sem que a investidura ou desinvestidura de cargo com foro privilegiado
produza modificação de competência." (os grifos não são dos originais)
18. E nem se diga que essa regra só seria aplicável perante o STF. Segundo esse precedente do
Pretório Excelso, o deslocamento de competência ou a sua prorrogação também se daria no âmbito
da Primeira Instância, conforme já foi transcrito no item anterior, dando-se destaque ao seguinte
item das razões de decidir do eminente Ministro Dr. Luís Roberto Barroso, in litteris:
"43. Por isso, proponho que a partir do final da instrução processual, com a
publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, seja
prorrogada a competência do juízo para julgar ações penais em todos os graus
de jurisdição. Desse modo, mesmo que o agente público venha a ocupar outro
cargo ou deixe o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo, isso não
acarretará modificações de competência. Caso esse critério tivesse sido
aplicado ao presente processo, por exemplo, o réu teria sido julgado pela
1ª instância e o processo não teria sido deslocado para o STF". (os grifos não
são dos originais).
19. Mutatis mutandis, respeitando as especificidades desta Justiça castrense, é escorreito afirmar
que, em sede de processos ordinários no âmbito da JMU, somente não haverá deslocamento interno
de competência do Conselho Especial de Justiça/Conselho Permanente de Justiça para o juiz togado
ou vice-versa, caso o militar acusado tenha sido excluído das fileiras das Forças Armadas ou, ainda,
o civil acusado tenha passado à condição de militar após a publicação do Despacho do magistrado
que concedeu abertura de vista para as partes apresentarem suas respectivas alegações escritas,
de acordo com o art. 428 do CPPM.
20. Enfim, cabe arrematar que a especialidade desta Justiça castrense comporta, de forma
sucessiva, o deslocamento interno de competência dos órgãos judicantes da JMU durante a
instrução criminal, sem que esse fenômeno possa implicar a admissão de tribunal de exceção. A
esse respeito, vale trazer à baila as anotações expendidas pelo constitucionalista Uadi Lammêgo

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2000ec61e7
Bulos, na obra Constituição Federal anotada, 11ª edição, São Paulo: editora Saraiva, 2015, p.
230/231, ao tecer comentários sobre o princípio do juiz natural insculpido no art. 5º, inciso XXXVII,
da Constituição Federal, in litteris:
"(...)
Não se confunda proibição de tribunal de exceção com justiça
especializada. São coisas totalmente distintas, envolvendo situações antagônicas.
A garantia do juiz natural exige que todo litígio seja submetido ao juízo a que
naturalmente caberia, proscrevendo-se com isso a instituição de juízos ad hoc,
sem qualquer censura à benéfica criação das justiças especializadas.
Estas são divisões da função jurisdicional, inseridas no quadro geral dos
órgãos do Poder Judiciário, para colaborar na função jurisdicional, inseridas no
quadro geral dos órgãos do Poder Judiciário, para colaborar na administração da
justiça. O inexcedível Pimenta Bueno já defendia a possibilidade haver justiça
especializada, ficando claro que a proibição de tribunais de exceção não a abrange
(José Antônio Pimenta Bueno, Direito público brasileiro e análise da Constituição do
Império, Rio de Janeiro, Ministério da Justiça/Serviço de Documentação, 1958, n.
584, p. 415)." (os grifos não são dos originais).
21. Além disso, foi a própria Suprema Corte que, no julgamento da AP n º 937, firmou a tese de que
"a definição do encerramento da instrução como marco para a prorrogação da competência
privilegia, em maior extensão, o princípio da identidade física do juiz, ao valorizar o contato do
magistrado julgador com as provas produzidas na ação penal".
Por essas razões, com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), votei pelo provimento do
Agravo Interno interposto pela Defesa para, reformando a decisão monocrática do Ministro-Relator,
proferida nos autos dos Embargos Infringentes do Julgado nº 7001046-48.2019.7.00.0000,
para fazer prevalecer o voto divergente de minha lavra, proferido nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000530-28.2019.7.00.0000, mantendo inalterada a Decisão do juiz togado
nos autos da Ação Criminal nº 7000072-97.2019.7.03.0203, que deixou de convocar o Conselho
Permanente de Justiça para o processamento e julgamento do ex-Sd LUAN MALAGUEZ LOPES, com
fundamento na nova redação da Lei n° 8.457/1992- Lei de Organização da Justiça Militar da União
(art. 30, inciso I-B).
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar